Tribunal: TJPA
Processo: 0808691-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808691-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de nacional acusado dos crimes de ameaça e incêndio, praticados em contexto de violência doméstica e familiar. Alegação de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva e excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se a custódia preventiva deve ser revogada por excesso de prazo da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos arts. 282, I e II, §6º, e 313, I, do CPP, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e da gravidade dos fatos narrados, especialmente diante da prática de incêndio em residência da vítima e risco de reiteração delitiva.
4. O exame do processo de origem demonstra que a marcha processual transcorre regularmente, sem desídia ou inércia do d. Juízo, não havendo excesso de prazo a ensejar a revogação da custódia.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneo fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica a necessidade de proteção da vítima e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, 250, §1º, II, a; CPP, arts. 282, I e II, §6º, 313, I e 316, § único; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/02/2020; STJ, AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 776.045/TO, Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, j. 28/08/2023; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas i. advogadas, Dras. Gabriela Anne Sagama de Sousa e Marina Gabrielle Porto Alves, em favor do nacional LUCIANO PEREIRA DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam as impetrantes que o paciente foi preso no dia 28/09/2024, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 147, 250, §1º, II, ‘a’, todos do Código Penal, c/c 7ª, IV, da Lei de nº 11.340/06, nos autos de origem de nº 0802516-02.2024.8.14.0115, em que apontam ausência de fundamentação no decreto constritivo e excesso de prazo na instrução processual.

Liminarmente pleitearam que seja cassado o decreto preventivo, com a confirmação do pedido no mérito ou, subsidiariamente, a substituição da constrição por medidas cautelares alternativas.

Juntaram documentos (núm. 26533753 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26740781), o impetrado presta informações (núm. 26801113) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (núm. 26875860).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado por, supostamente, ter incendiado a residência de sua ex-companheira, após ameaçar sua integridade física em um bar, onde haviam ocasionalmente se encontrado.

Insurgem-se as impetrantes contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Verifico de plano que o alegado excesso de prazo na instrução processual não merece acolhimento, pois em consulta informal aos autos de origem de nº
0802516-02.2024.8.14.0115, no sistema PJe – 1º grau, vê-se que o processo tramita regularmente, em marcha processual adequada, sem indícios de desídia ou inércia do julgador.

A última movimentação judicial ocorreu no dia 14.05.2025, tratando-se, inclusive, de novo decreto constritivo, que manteve a prisão do paciente nos mesmos termos do ato coator. Assim, ausente a alegada ilegalidade por excesso de prazo.

Forçoso pontuar que os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, e, mesmo neste contexto, a revisão da cautelar ocorreu em conformidade com o prazo do artigo 316, § único, do CPP.

Por outra, da fundamentação do decreto prisional extrai-se o seguinte (núm. 26533753 – fls. 170/182):

“Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do(s) acusado(s).

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou (ou conservou) a(s) prisão(ões) preventiva(s) (ID’s 128018737 e 137479780), pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, bem como não se identifica qualquer alteração fática que enseje a revogação da(s) medida(s) anteriormente decretada(s).

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato que cominam aos infratores pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I do CPP, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal.”

Notadamente, a ordem da autoridade judiciária foi apoiada nas graves circunstâncias fáticas dos autos, que autorizam de forma inconteste o acautelamento do paciente.

Ora, em casos de violência doméstica a manutenção da prisão preventiva decorre especialmente da necessidade de se proteger a integridade física da vítima, que na maioria das vezes está em extrema condição de vulnerabilidade, trazendo consigo ainda o dever de proteção à vida e dignidade dos filhos, parentes, ou vítimas indiretas do agressor.

In casu
, o ato de incendiar a casa da vítima para prejudicá-la ou machucá-la, expondo em perigo não só ela, como os vizinhos e pessoas que residem próximo, revela a extrema gravidade da conduta do paciente, bem como a altíssima probabilidade de reiteração delitiva, posto que esta foi a última conduta de uma série de ameaças continuamente feitas à integridade da vítima. Assim, resta demonstrado que a prisão é a única medida apta a cessar a prática delitiva de maneira eficaz.

Ora, não pode o judiciário ser conivente com o elevado risco de vida que a liberdade do paciente pode trazer à vítima, tampouco a ameaça que representaria a conveniência da instrução criminal e mesmo ao regular andamento do processo.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a medida mais eficaz para a proteção a integridade da vítima, conforme demonstrou a conduta do paciente. É como entende o c. STJ:

“(...) é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

No contexto da violência doméstica, a prática de ameaça costuma ser ato inicial de uma escalada de atos de violência mais gravosos, que por vezes podem vir a culminar na prática de feminicídio. Observa-se que,
in casu
, o delito seguiu esta persecução.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
data venia
, inexiste motivo para acolhê-lo por todas as razões até aqui expostas, não havendo que se falar em substituição da medida cautelar mais gravosa por outra indicada no artigo 319, pois em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

É o voto.

Belém, 09/06/2025